Tribunal: TJES
Processo: 5006011-84.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-84.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO OTAVIO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, ao fundamento de perda superveniente do objeto, diante do encerramento do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (Edital nº 003/2018 – CFO/PMES). O apelante sustenta a ilegalidade do exame psicossomático que o eliminou, sob o argumento de critérios subjetivos, ausência de transparência na avaliação e posterior alteração do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento do concurso público acarreta a perda do objeto da ação anulatória; (ii) estabelecer se a avaliação psicossomática aplicada no certame observou os requisitos legais e editalícios, sendo válida sua utilização para eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento do concurso público, inclusive com a homologação e conclusão do curso de formação, não enseja a perda do objeto da ação quando esta discute a legalidade de fase específica do certame, conforme jurisprudência do STJ (RMS 37.135/SP; AgInt no RMS 53.925/MT).

4. Aplica-se a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I) quando o processo reúne condições para imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, após a reforma da sentença terminativa.

5. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que o apelante foi considerado contraindicado em cinco características.

6. A retificação posterior do edital (5º Termo de Retificação) flexibilizou os critérios de contraindicação, mas não alterou a situação do apelante, que permaneceu contraindicado em número de características superior ao permitido em ambas as versões do edital.

7. Os testes aplicados foram realizados por psicólogos habilitados, com uso de instrumentos validados e descritos em laudo nos autos, afastando a alegação de subjetividade e resguardando a isonomia entre candidatos.

8. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o mérito administrativo da avaliação, cabendo-lhe apenas verificar a legalidade e objetividade dos critérios, que se mostraram atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença terminativa e, no mérito, partindo do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: 1. O encerramento do concurso público não implica perda do objeto da ação que discute a legalidade de uma de suas etapas. 2. A exigência de avaliação psicológica em concurso público é válida quando prevista em lei formal, pautada em critérios objetivos e assegurado recurso administrativo. 3. A retificação posterior do edital que flexibiliza critérios de contraindicação não beneficia candidato que permaneceu reprovado em ambas as hipóteses. 4. O Poder Judiciário pode controlar apenas a legalidade da avaliação psicológica, não cabendo substituir a banca na análise técnica do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, IV e VI, 1.013, § 3º, I, e 85, § 8º; Lei Estadual nº 6.184/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 37.135/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 13.05.2025, DJe 16.05.2025; STJ, AgInt no RMS 53.925/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, REsp 994.983/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 18.08.2019; TJES, AC 00131398420198080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 23.08.2021; TJES, AI 024209002369, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOAO OTAVIO RIBEIRO
, contra a sentença de id. 11610782 proferida nos autos da
ação de anulação de ato administrativo
proposta contra
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda do objeto (art. 485, incisos IV e VI do CPC).

Em suas razões (id. 9115755), alega o apelante, em síntese, que:
i)
o encerramento do certame, o término do curso de formação ou a homologação do resultado final do concurso público não acarretam a perda do objeto da ação;

ii)
reformada a sentença, deve ser aplicada a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3°, I do CPC;
iii)
a avaliação psicossomática que o eliminou é ilegal por se basear em critérios subjetivos;
iv)
sua aptidão para o cargo é reforçada pelo fato de já ser Policial Militar desde 2011, tendo sido aprovado em exame psicotécnico anterior para ingresso na corporação.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO
em id. 11610791 e pelo
INSTITUTO AOCP
em id. 11610792, ambos pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria declinou de intervir no processo (id. 15173232).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006011-84.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO OTAVIO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOAO OTAVIO RIBEIRO
, contra a sentença de id. 11610782 proferida nos autos da
ação de anulação de ato administrativo
proposta contra
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda do objeto (art. 485, incisos IV e VI do CPC).

Em suas razões (id. 9115755), alega o apelante, em síntese, que:
i)
o encerramento do certame, o término do curso de formação ou a homologação do resultado final do concurso público não acarretam a perda do objeto da ação;

ii)
reformada a sentença, deve ser aplicada a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3°, I do CPC;
iii)
a avaliação psicossomática que o eliminou é ilegal por se basear em critérios subjetivos;
iv)
sua aptidão para o cargo é reforçada pelo fato de já ser Policial Militar desde 2011, tendo sido aprovado em exame psicotécnico anterior para ingresso na corporação.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO
em id. 11610791 e pelo
INSTITUTO AOCP
em id. 11610792, ambos pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria declinou de intervir no processo (id. 15173232).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
JOÃO OTÁVIO RIBEIRO
em seu desfavor, e em face do
INSTITUTO AOCP
.

Alega o autor, em suma, que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) – Bacharelado em Ciência Policial e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que foi considerado CONTRAINDICADO no Exame Psicossomático e sequer teve acesso ao resultado pormenorizado no dia da devolutiva, por não estar acompanhado de psicólogo, tendo que se defender de forma genérica.

Argumenta que é equivocada sua eliminação, pois há inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Salienta que passados 04 meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 ou mais características. Todavia, mesmo com a referida alteração o Autor permaneceu contraindicado no exame por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes.

Acrescenta que embora afastado do certame, procurou profissional gabaritada e especializada na área da psicologia para verificar a pertinência do edital para com os testes realizados e as características supostamente analisadas, quando verificou também inconsistências técnicas da referida etapa do exame psicossomático.

Assim, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, pugnando por sua participação nas demais etapas do certame.

Ao receber a inicial, o d. Juízo deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou a participação do agravado em todas as demais etapas do certame. Todavia, a decisão foi posteriormente reformada via agravo de instrumento n°
5007410-93.2021.8.08.0000,
para indeferir a tutela provisória.

Após a apresentação de contestação e réplica, as partes se manifestaram favoravelmente ao julgamento antecipado da lide, e na sequência, sobreveio a r. sentença impugnada.

Em detida análise dos autos entendo que esta deve ser reformada.

Diante do exame da jurisprudência, “
É entendimento pacificado no STJ que o término do prazo de validade de um concurso público não resulta na perda do objeto, caso ainda esteja pendente o julgamento de mandado de segurança que busca reconhecer a ilegalidade do edital
” (RMS n. 37.135/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

Cito, ainda, que “
de acordo com a jurisprudência do STJ, o fato de já ter havido a homologação do certame ou o curso de formação não convalida a ilegalidade ocorrida em uma das fases do concurso público, persistindo o interesse jurídico da parte prejudicada em buscar o direito líquido e certo vindicado na Ação Mandamental
” (AgInt no RMS n. 53.925/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019).

O entendimento expresso no julgado se refere especificamente ao mandado de segurança, todavia, a lógica que fundamenta a decisão pode ser aplicada à ação anulatória, uma vez que discute a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso.

Assim, deve-se reconhecer que o encerramento do concurso público não deve conduzir à perda do objeto da presente ação, devendo ser reformada a r. sentença terminativa.

Reformada a sentença e verificando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, aplico o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passando à análise do mérito da demanda.

Em sede de cognição exauriente, entendo que a demanda não merece prosperar.

Como dito, infere-se dos autos que a pretensão da apelante é garantir seu prosseguimento no concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES - Edital 01/2018 – CFO/PMES, na medida em que foi aprovado e classificado nas três primeiras etapas, mas na quarta etapa (avaliação psicossomática) foi considerado contraindicado pela Banca Examinadora da AOCP.

E, neste sentido, depura-se da petição inicial a formulação de inúmeros questionamentos direcionados ao teste psicossomático aplicado no referido concurso público.

Convém destacar, logo de início, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).

No caso, há legislação específica prevendo a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso do Policial Militar Civil e do Bombeiro Militar na carreira, qual seja, a Lei nº. 6.184/2000. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”. Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que o edital, em sua versão original, estabeleceu que seria eliminado o candidato que fosse considerado contraindicado em qualquer dos critérios examinados. E, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, o candidato seria considerado CONTRAINDICADO se não atingisse os percentis esperados em três ou mais características.

Nesta seara, não desconheço o firme posicionar deste e. Tribunal de Justiça
1
no sentido de que foi ilegal a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, de retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.

O apelante, contudo, foi considerado contraindicado mesmo após a alteração promovida pela mencionada retificação, de maneira que esta em nada influenciou o resultado da sua avaliação psicológica, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

Saliento que para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, segundo o qual “
a Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo
”.

Ademais, observa-se que o laudo psicológico que contraindicou o apelante (id. 11610580) foi elaborado por profissional habilitado – psicólogo –, o qual declarou que: “Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC - Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II - Inventário Fatorial de Personalidade II.” Portanto, foram utilizados, dentro dos parâmetros do edital, critérios previamente estabelecidos.

O fato de eventualmente ter realizado outro exame, em outro dia, horário e local, por outro profissional que não os componentes da banca, e segundo critérios possivelmente distintos, não modifica tal situação, mormente porque as provas realizadas não foram idênticas. Interpretar a situação de forma diversa seria ferir o princípio da isonomia entre os candidatos.

Em julgamento de demanda semelhante, este e. Tribunal de Justiça consignou que “
embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro ‘treinamento de respostas’ que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa
” (TJ-ES - AC: 00131398420198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021).

Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados.

Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.

A respeito, vejamos o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00131398420198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Finalmente, consigno que o apelante buscou o Poder Judiciário quase (três) anos após a realização do referido exame, quando já realizadas todas as demais etapas do certame, inclusive com a formatura dos aprovados no curso de formação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e, ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos para cada réu, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
Apelação Cível/remessa necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 02-06-2021; Apelação Cível/remessa necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 22-01-2021 .

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/12/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.